Tribunal: TJES
Processo: 5005012-95.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005012-95.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: KARLAMARA MIRANDOLA DA PAIXAO LIMA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005012-95.2022.8.08.0047

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE SÃO MATEUS

RECORRIDO: KARLAMARA MIRANDOLA DA PAIXÃO LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROGRESSÃO HORIZONTAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. AUTORIZAÇÃO COM PAGAMENTO DO RETROATIVO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6905916. Contrarrazões

apresentadas pelos recorridos, id 6905920, com registro de que o recorrido encontra-se amparada por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 6905916), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6905914), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) CONDENAR o Município de São Mateus a promover horizontalmente a parte requerente para a classe imediatamente superior ao seu cargo de Professora (Matrícula nº 060446-01); b) CONDENAR o ente réu a incorporar as verbas referentes às diferenças salariais devidas aos vencimentos da autora no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento); c) CONDENAR o ente requerido a pagar as diferenças salariais vencidas, que perfazem o montante de R$ 5.937,04 (cinco mil, novecentos e trinta e sete reais e quatro centavos), referentes ao período de 01/03/2019 a 31/07/2022, conforme extrato de ID 16567206, corrigido monetariamente na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de 03/08/2022.
Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, em relação às parcelas que venceram e vencerão até o cumprimento de sentença, por se tratar tal pleito de pedido ilíquido,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 38, parágrafo único, c.c. art. 51, inciso II, todos da Lei 9.099/95. Neste tópico, destaco ser inviável a pronta liquidação, pois desconhecido o termo
ad quem
do cálculo, ressalvando-se, obviamente, a interposição de ação de cobrança amparada na presente decisão declaratória.”

Trata-se de Ação de Cobrança em que a autora pretende ser enquadrada horizontalmente na classe imediatamente superior ao seu quadro de professora ( progressão horizontal), postula ainda o ressarcimento pela diferença de remuneração entre sua classe e a outra imediatamente seguinte ao argumento que concluiu o curso de capacitação.

O Recorrente Município de São Mateus objetiva a reforma da r. sentença para excluir

do montante da condenação os valores relativos aos meses anteriores ao termo inicial para a progressão horizontal ( junho 2019).

No mérito, a r. sentença deve ser mantida na íntegra. Conforme consta dos autos, a autora é servidora pública municipal (professora), ingressando com pedido de progressão horizontal em 05/02/2019, id. 6905897. Por certo, todos os requisitos elencados na Lei Complementar nº 074/2013, mais precisamente no art. 24, foram cumpridos pela autora no momento em que pleiteou, administrativamente, sua progressão (id. 6905897), sendo incoerente o deferimento do pedido sem sua exequibilidade. Assim, entendo que a r. sentença foi acertada em autorizar a progressão pretendida pela autora, com o pagamento das diferenças salariais correspondentes. Na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)